Tribunal: TJMT
Processo: 1017051-66.2021.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017051-66.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NESTOR VARGAS - CPF: 026.740.849-87 (APELANTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), EMILIA FATIMA VARGAS - CPF: 405.924.561-53 (APELANTE), MARLENE TEREZINHA LOUREIRO DE LIMA - CPF: 488.015.341-91 (APELANTE), AMAURI VARGAS - CPF: 411.695.491-87 (APELANTE), ISABEL VARGAS GIORDANI - CPF: 551.007.591-00 (APELANTE), JAIR LOUREIRO DE LIMA - CPF: 308.046.479-68 (APELANTE), NATAL SANDRO VARGAS - CPF: 483.647.891-04 (APELANTE), ESPOLIO DE MARIA DOCILDA DE PAUDA VARGAS registrado(a) civilmente como MARIA DOCILDA DE PAUDA VARGAS - CPF: 873.878.831-49 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE MARIA DOCILDA DE PAUDA VARGA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), NATAL SANDRO VARGAS - CPF: 483.647.891-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR LOUREIRO DE LIMA - CPF: 308.046.479-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NESTOR VARGAS - CPF: 026.740.849-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIA FATIMA VARGAS - CPF: 405.924.561-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE TEREZINHA LOUREIRO DE LIMA - CPF: 488.015.341-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAURI VARGAS - CPF: 411.695.491-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABEL VARGAS GIORDANI - CPF: 551.007.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO/ ARROLAMENTO SUMÁRIO - PRÉVIO RECOLHIMENTO DO ITCD - CONDIÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA – NÃO CABIMENTO – TEMA 1047 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 659 e 662 do CPC, o recolhimento de ITCMD não é requisito indispensável para expedição da formal de partilha. Por meio do Tema 1074 o STJ firmou a tese que “(...) No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN.”

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que homologou arrolamento de bens deixados pelo ESPÓLIO DE MARIA DOCILDA DE PAUDA VARGAS, não condicionando à comprovação de pagamento do ITCM.

Em suas razões recursais, o apelante alega observância aos arts. 9, 10 e 722 do CPC, sob o argumento de que não foi conferida ao Estado de Mato Grosso a oportunidade de se manifestar nos autos previamente ao proferimento da sentença.

Argumenta que o prejuízo decorrente desse fato é indiscutível, na medida em que o Juízo de Primeiro Grau determinou a homologação da partilha e expedição de alvarás.

Pede, portanto, o provimento do apelo, para seja anulada a sentença ora recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.

Em contrarrazões, a parte apelada refuta as alegações do apelante e pede o desprovimento do recurso (Id n. 192156199).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça disse não haver interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id n. 179296185)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de Ação de Inventário Na Forma de Arrolamento Sumário interposto por Nestor Vargas, em razão dos bens deixados com o falecimento de Maria Docilda de Paula Vargas.

Devidamente instruída a ação, o Juiz, objetivamente, homologou o plano de partilha, nos seguintes termos:

“(...)
verifico que os herdeiros são maiores, capazes, estão devidamente representados nos autos e acordes com o plano de partilha, o mesmo se aplicando ao meeiro.

No mais, constato que foi coligido ao feito certidões negativas de débito junto as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal (ainda que desatualizadas), além da certidão de inexistência de testamento emitida pela CENSEC e a comprovação da qualidade de herdeiros (e meeiro), como também demonstrado o recolhimento das custas processuais, entendo que suficiente para o desfecho da presente.

Todavia, considerando a desafazem das certidões fiscais, será condicionada a expedição dos alvarás à apresentação ao processo dos alusivos documentos atualizados.

Ante o exposto,
com fulcro no art. 659 do Código de Processo Civil, homologo por sentença, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, o plano de partilha constante no ID. 55471954, tangente aos bens deixados com o falecimento de MARIA DOCILDA DE PAUDA VARGAS, o que faço com observância dos artigos 660 a 663 do CPC,
ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros. Em decorrência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito.
(destaquei).

No Id n. 176601030 consta a certidão de trânsito em julgado da sentença homologatória, no entanto, em seguida, aportou o apelo do Estado, reclamando não ter sido intimado no feito e que o Juiz não condicionou a homologação ao comprovante de pagamento do
ITCM.

Razão, entretanto, não assiste ao Estado apelante.

Com efeito, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.074), estabeleceu a tese de que,
no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)
.

Em seu voto, a relatora, ministra Regina Helena Costa, explicou que o CPC de 2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa fiscal as questões referentes ao ITCMD, evidenciando que a legislação atual prioriza a agilidade da partilha amigável ao focar na simplificação e na flexibilização dos procedimentos, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo, tal qual decidiu o nobre magistrado de Primeiro Grau. Disse a Ministra:

"O artigo 659, parágrafo 2º, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo"
.

Segundo a ministra, tal procedimento não impede a incidência do imposto, pois não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o respectivo lançamento para momento posterior. Logo, não haveria razão para que o Estado fosse intimado previamente à homologação, tampouco há razão para anular a sentença homologatória.

Para que dúvidas não pairem, no mesmo voto, ressaltou a Ministra Regina Helena Costa, que:

“(...)

o artigo 192 do CTN não impede a prolação da sentença homologatória da partilha ou da adjudicação, nem bloqueia a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, quando ausente o recolhimento do ITCMD
.
(destaquei)

De fato, tal dispositivo traz regramento específico quanto à exigência de pagamento de tributos concernentes aos bens do espólio e às suas rendas, vale dizer, disciplina hipóteses de incidência cujas materialidades são claramente distintas da transmissão causa mortis, evidenciando, desse modo, a ausência de incompatibilidade com o artigo 659, parágrafo 2º, do CPC/2015.

Desse modo, restou concluído que a homologação da partilha ou da adjudicação, no arrolamento sumário, prende-se à liquidação antecipada dos tributos que incidem especificamente sobre os bens e as rendas do espólio, sendo incabível, contudo, qualquer discussão quanto ao ITCMD, que deverá ocorrer na esfera administrativa, exclusivamente.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE2015. APLICABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS - ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2º DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO
. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN.

I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015.

II –
O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis
, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo.

III –
O art. 659, § 2º, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo

IV – Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários – e, por conseguinte, do crédito tributário –, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros.

V – Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN.

VI –
Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis
, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN. VII – Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.896.526 - DF (2020/0118931-6) RELATORA : MINISTRA REGINA HELENA COSTA (destaquei)

Aliás, no mesmo sentido já decidiu esta Corte, senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO SUMÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA – ITCMD – ISENÇÃO – PREJUÍZO PARA A FAZENDA PÚBLICA – NÃO CONFIGURADO – TEMA 1. 074 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 659 e 662 do CPC , que dispõem sobre o arrolamento sumário de bens, observa-se que o recolhimento de ITCMD não é requisito indispensável para expedição da formal de partilha
. Por meio do Tema 1074 o STJ firmou a tese que “(...)
No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts.
659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN
.” (TJ-MT 00011903320098110088 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2023) (destaquei)

Estando, pois, a sentença, em perfeita sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1074), bem como a legislação regente, deve ser mantida, de forma que NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024